Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736510-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA PRADO BARBOSA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA PRADO BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por G44 BRASIL S.A e OUTROS e, de outro lado, por MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA PRADO BARBOSA (recurso adesivo) contra a sentença (ID 37432837) da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento movida por esta em desfavor daquelas, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) decretar a rescisão unilateral do contrato formalizados entre as partes, por culpa dos requeridos; b) condenar os requeridos, solidariamente, a restituir o valor investido pela requerente, acrescido de correção monetária e juros de mora; c) confirmar a tutela provisória inicialmente concedida (arresto). Nas razões de ID 37432844, as requeridas postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suma, alegam que tramitam em seu desfavor centenas de demandas judiciais, em decorrência das quais muitas de suas contas bancárias – e os valores nelas constantes – foram bloqueados. Juntam aos autos decisões proferidas em outros processos, certidões de bloqueios incidentes e cópias de extratos bancários. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. No entanto, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas exige a efetiva comprovação de sua hipossuficiência (Súmula no 481, STJ). Assim, embora não se desconheça a existência de inúmeras demandas judiciais propostas em desfavor das rés (e dos bloqueios determinados em tais processos), tais circunstâncias não são suficientes à comprovação da real capacidade financeira de uma empresa, cujo exame reclama informações contábeis atuais como, por exemplo, balanço patrimonial, balancetes, demonstrações de resultados, lucros ou prejuízos acumulados e fluxo de caixa. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo às requeridas o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica (exemplificados linhas acima) ou recolher o preparo recursal, em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator